Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno (ID 22725398) interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, patrono da exequente, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente. Consta da decisão recorrida (ID 21718174): Cuida-se de embargos de declaração (ID 15537097) interpostos por MARCONI MEDEIROS M DE OLIVEIRA, patrono do exequente, em face da decisão que manteve a verba honorária nos termos do édito judicial de ID 11188876, bem como determinou o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de dois erros de fato, uma que não se trata de execução de obrigação de fazer e a outra acerca de que os honorários já foram fixados anteriormente. Dessa forma, pede a correção dos equívocos apontados com o consequente arbitramento de verba advocatícia. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL peticionou informado que se se cuida de obrigação de fazer e, pede, se o caso a fixação dos honorários em R$ 200,00 (duzentos reais). É o breve relato. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. A decisão atacada foi fundamentada nos seguintes termos (ID 11188876): Cuida-se de execução de quantia certa ajuizada com base no título judicial decorrente do mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.01320-7, que visa o recebimento de diferenças vencidas entre a impetração e a revisão dos proventos no importe de R$ 163.739,69 (cento e sessenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) (ID 9476143). Regularmente intimado, o executado ofertou impugnação (ID 9476151), sob a alegação de excesso, a qual foi acolhida para homologar os cálculos no valor de R$ 160.765,06 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) (ID 9476216). Nos termos do Verbete 345 do STJ, perfeitamente aplicável na espécie, consoante decidido pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, são devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, embargadas ou não. O artigo 85, § 3o, do CPC dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I)mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Logo, com o êxito do Distrito Federal na impugnação apresentada, havendo proveito econômico de R$ 2.974,63 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), fixo os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor referente ao excesso reconhecido, nos termos artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Como se observa, o decisum atacado é claro ao consignar que a verba advocatícia foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o excesso, a cargo do executante, porquanto sucumbente em razão do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, omissão a respeito do tema. Ressalte-se, que, embora no édito de ID 14760268 conste que se cuida de execução de obrigação de fazer, compulsando os autos, fácil perceber que houve um equívoco e, na verdade, trata-se de execução de quantia certa, mas em nada prejudica a presente demanda, pois todas as questões até o momento foram devidamente analisadas. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Sustenta o agravante que o decisum agravado não observou que os honorários da fase de execução/cumprimento de sentença não se confundem com a verba fixada da impugnação ofertada pelo devedor, uma vez que são verbas autônomas. Destaca o teor do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, do enunciado de Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça e a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o Tema 973, além de colacionar arestos que entende estar em consonância com a sua tese. Requer, ao final, a reconsideração da decisão para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID 25239335. É o relato do essencial. Decido. No caso, a despeito do entendimento correto albergado na r. decisão combatida, acerca da verba honorária devida em decorrência do acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, sob a alegação de excesso de execução – fixada em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido, mediante decisão ID 11188876) –, é imperativo que se esclareça que tais honorários não se confundem com àqueles arbitrados por ocasião da interposição da execução individual. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação coletiva, não é uma ação de execução comum, haja vista que ostenta elevada carga cognitiva, pois, além de nela se promover a individualização e liquidação do valor devido, também se faz juízo sobre a titularidade do exequente quanto ao direito material discutido. Nessa trilha, esclarece a ilustre Ministra Laurita Vaz, ao relatar o AgRg no RESP no 658.155/SC (DJU 10.10.2005): “A execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu – ação civil pública ou ação coletiva ordinária –, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o montante do débito”. Desse modo, certo é que os honorários decorrentes da impugnação incidirão sobre o excesso verificado, a ser suportados pelo executante, o que não obsta a sua cumulação com a verba honorária arbitrada na execução, porquanto decorrem de fundamentos jurídicos distintos, sendo vedada a compensação de ambos. Com efeito, a verba fixada na execução de sentença e em decorrência dos embargos à execução resultam de etapas distintas e independentes da fase executiva, até porque os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma, não implicando em bis in idem. A querela em debate foi dirimida com precisão pelo Sodalício Superior, ao julgar o REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 587. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) Colaciono, por oportuno, recentes arestos proferidos pelo colendo STJ e por esta egrégia Corte de Justiça, com base na tese em comento: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INETNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REsp 1520710/SC JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que o apelo excepcional foi provido, observa-se a não incidência dos óbices alegados pelo ora agravante. Ora, o provimento do recurso especial não decorre de mudança no quadro fático delineado pelo Tribunal de origem. Ademais, todos os fundamentos do acórdão a quo foram impugnados pelo recurso especial por teses prequestionadas. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou afastou a fixação de honorários advocatícios em fase executiva, tendo em vista a oposição dos embargos à execução pela Fazenda Pública. 3. Logo, a reforma do acórdão a quo foi devida, pois divergente da jurisprudência do STJ; segundo a qual: a fixação de verba honorária na execução de sentença e em razão de embargos à execução não implica em bis in idem, por se tratarem de etapas distintas e independentes da fase executiva, mormente em razão do caráter de ação autônoma dos embargos à execução. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1892375/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 2. ADEQUAÇÃO AO MAIS RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3.APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que os embargos do devedor tratam de verdadeira ação de conhecimento incidental à execução e que, por cuidarem de processos distintos, devem ser fixados honorários advocatícios em cada uma das ações de forma autônoma, não se permitindo a compensação dos honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. 2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1892907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESP no 1.520.710/SC. REJULGAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ARTIGO 543-C, § 7o, INCISO II. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973". Por essa razão, na linha do entendimento adotado pela Corte Superior, em havendo prévio ajuizamento de Embargos à Execução por parte da Fazenda Pública, admite-se o arbitramento de honorários advocatícios também no bojo da Execução de Título Judicial, devendo-se observar, conforme o caso, o patamar limite esculpido no Diploma Adjetivo de regência, bem como a regra de fixação por meio de apreciação equitativa (CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o). 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1168833, 20140020005157AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: 996/998– grifo nosso) Assim, entendo possuir razão o recorrente para manter os honorários advocatícios arbitrados na própria execução contra a Fazenda Pública – em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante o entendimento jurisprudencial cristalizado no mencionado recurso repetitivo, ressaltando-se que a sua base de cálculo considerará o excesso reconhecido. Por tais fundamentos, exerço o juízo de retratação e revogo a r. decisão agravada para reconhecer a manutenção da verba honorária fixada na própria execução contra a Fazenda Pública, nos termos da decisão de ID 11188876, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devendo a base de cálculo considerar o excedente identificado. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador